Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL (REFIS). ADESÃO. DEPÓSITOS EFETUADOS EM JUÍZO. CONVERSÃO EM RENDA. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. LIBERAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Se a impetrante efetua depósito de montante em juízo com o objetivo de garantir a efetivação da medida liminar, mormente para assegurar sua participação no programa REFIS-2020, que, a propósito, é deferida pelo ente distrital no transcurso do feito, afigura-se que os valores depositados devem ser convertidos em renda a favor do Distrito Federal, com o levantamento do saldo remanescente em prol da impetrante.
2. Remessa necessária conhecida e não provida.